Tribunal: STF
Processo: ARE 1374014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. LEI DISTRITAL 2.105/98 E MP 2.220/2001. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ELEMENTOS AUSENTES.



    1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade do ato administrativo de intimação demolitória, bem como de indenização por benfeitorias e danos morais. Contudo, concedeu tutela cautelar, proibindo a demolição da residência da autora até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao covid-19, com a certificação oficial da conclusão do programa de imunização da população distrital.



    2. Configura inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.



    3. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando despicienda a produção da prova pleiteada.



    4. Evidenciada a ocupação irregular de área de proteção ambiental, deverá (a Administração, no exercício do poder de polícia (poder-dever), realizar a intimação demolitória, nos moldes do art. 133, § 1º, do Código de Edificações do Distrito Federal e art. 161 do Decreto distrital 39.272/2018.



    5. O direito de moradia, constitucionalmente previsto, não pode servir de justificativa para ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental.



    6. Não tendo a parte autora demonstrado a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do ato administrativo, deve a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição, caso não atendida a respectiva intimação.



    7. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados nos autos.



    8. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Preliminar rejeitada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente